Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719871-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO GOMES DOS ANJOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo agravado (ID 24136108), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator